Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722408-14.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Ao interpor a apelação (ID 78004454), o recorrente deduziu pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. Ocorre que, ao ser intimado para se manifestar sobre a preliminar de deserção do recurso, suscitada pela apelada nas contrarrazões (ID 78270333), o apelante efetuou voluntariamente o recolhimento do preparo (ID 78412332), o que configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, operando-se a preclusão lógica sobre o pleito. Todavia, houve o recolhimento do preparo recursal de forma simples pelo recorrente, sendo que esse deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC. Nesse descortino, em atenção ao comando previsto no art. 1.007, § 4°, do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover a complementação no recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora